Tribunal: TJMT
Processo: 0006524-16.2017.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006524-16.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANISIO JORGE - CPF: 101.778.259-87 (APELADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - CPF: 286.421.498-92 (ADVOGADO), FELIPE GRADIM PIMENTA - CPF: 333.137.468-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC. RECONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de A
pelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva ajuizada por ANISIO JORGE, homologando cálculos apresentados pelo exequente e extinguindo a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC. A apelação aborda alegações de prescrição, sobrestamento do feito, ilegitimidade ativa, incompetência territorial e questões atinentes à apuração do
quantum
debeatur
, incluindo juros e correção monetária, além de contestar honorários advocatícios fixados.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se houve prescrição da execução individual em virtude do prazo de cinco anos;

(
ii
) verificar a necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1033 pelo STJ;

(
iii
) analisar a legitimidade ativa de poupador não associado ao IDEC para promover o cumprimento individual de sentença coletiva;

(
iv
) discutir a competência territorial para o processamento do cumprimento de sentença;

(v) examinar a correção dos critérios de apuração do crédito, abrangendo a desnecessidade de liquidação prévia, a incidência de juros remuneratórios e a atualização monetária, bem como a fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição quinquenal não se configura, pois o prazo para execução individual foi interrompido por ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público, conforme entendimento firmado pelo STJ nos Temas 515 e 877.

4.
Não cabe sobrestamento do feito, visto que o Tema 1033 do STJ refere-se a controvérsias não discutidas na sentença recorrida, além de a suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC restringir-se a recursos no STJ.

5.
Reconhece-se a legitimidade ativa de não associados ao IDEC para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, conforme os Temas 723, 724 e 948 do STJ, reforçados por precedentes do STF.

6.
A competência territorial é corretamente fixada no foro do domicílio do exequente ou no Distrito Federal, nos termos do Tema 723 do STJ, sendo inconstitucional a limitação territorial dos efeitos de sentenças coletivas.

7.
A apuração do
quantum
debeatur
, baseada em documentos e cálculos aritméticos, dispensa liquidação por artigos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. A inclusão de juros remuneratórios no cálculo é válida, pois foi expressamente prevista no título judicial. A correção monetária plena, incluindo expurgos inflacionários subsequentes, está de acordo com o Tema 891 do STJ.

8.
Honorários advocatícios são devidos na execução individual de sentença coletiva, conforme os Temas 407, 408 e 973 do STJ, sendo legítima a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo de prescrição para a execução individual de sentença coletiva pode ser interrompido por ação cautelar de protesto ajuizada por legitimados para ações coletivas.

2.
Poupadores não associados ao IDEC possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, com efeitos indistintos aos beneficiários da decisão.

3.
O cumprimento individual de sentença coletiva pode ser processado no foro do domicílio do exequente ou no foro de prolação da sentença coletiva.

4.
A apuração do
quantum
debeatur
com base em cálculos aritméticos dispensa liquidação prévia.

5.
Juros remuneratórios e correção monetária plena, incluindo expurgos inflacionários subsequentes, são devidos nos cálculos do débito, nos termos do título executivo.

6.
São devidos honorários advocatícios em execuções individuais de sentença coletiva, nos moldes da Súmula 345 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
C
PC
,
arts
. 85, § 1o e § 11; 509, § 2o; 924, II. Lei no 7.347/1985, art. 16
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
1.273.643/PR (Tema 515);
REsp
1.391.198/RS (Temas 723 e 724);
REsp
1.388.000/PR (Tema 877);
REsp
1.134.186/RS (Temas 407, 408 e 973); ST
F,
AgR
RE 961699/MA (Tema 1075)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto pelo

BANCO DO BRASIL S.A.
contra
r.
sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença Coletiva,
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo Banco, homologando os cálculos apresentados por
ANISIO JORGE
e julgando extinta a execução em virtude da satisfação da obrigação, com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC (
vide
ID. 240157154).

Por suas razões recursais de ID.
240157157,
BANCO
DO BRASIL S.A.
sustenta,
preliminarmente
,
(i)

a
prescrição
da pretensão executiva
;
(
i
i
)
necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema
n.
1033 do STJ;
(
ii
i
)
ilegitimidade ativa do exequente e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados do IDEC;
e

(
i
v
)

competência do Juízo em

que prolatada a decisão da ação civil pública
para o cumprimento individual de sentença
.

No
mérito recursal
, alega:
(i)
necessidade de prévia liquidação da sentença pelo procedimento comum;
(
ii
)
que os juros remuneratórios devem incidir somente no mês de fevereiro/1989;
(
i
ii
)
prescrição quinquenal dos juros remuneratórios;
(
i
v
)
excesso de execução pela aplicação dos índices de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão;
(v)
que a correção monetária deve se dar pelos índices das cadernetas de poupança;
(vi)
necessidade de redução dos honorários sucumbenciais fixados.

A vista dessas razões, pugna pelo provimento do recurso para que
seja acolhida integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada na origem.

Em suas Contrarrazões juntadas no ID. 240157163, a Parte Apelada rebate os argumentos do Banco Apelante e pugna pelo
não provimento do recurso
.

Recurso tempestivo (ID. 240157160) e preparado (ID. 242211179).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.

Ab
initio
,
no tocante

à alegação de
prescrição do direito do poupador/Apelado de promover a execução individual da sentença coletiva
, tenho que esta não deve prosperar
.

Conforme

atual entendimento
firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto pelo Ministério Público.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. Precedentes.

2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

3.
Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1763048/SP
.
Rel
ator
Min
. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma. J
ulgado em 28/10/2019,
DJe
05/11/2019)
.

Não obstante
, em recurso paradigma (
REsp
1.388.000/PR), julgado pelo mesmo órgão fracionário das Cortes Superiores, restou cristalizada, através
do

Tema
n.
877
do STJ
, a orientação de que
dies a quo
para a contagem desse prazo prescricional será a data do trânsito em julgado da sentença coletiva a ser cumprida individualmente.

Como é cediço
,
o prazo para o ajuizamento da execução individual lastreada na sentença proferida em ação civil pública é de
05 (
cinco
)
anos.

O
REsp
1.273.643/PR, também sob o rito dos repetitivos, a Segunda Seção do STJ lançou a tese que deu origem ao
Tema
n.
515
, segundo o qual “
No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública
.”

Assim sendo
, considerando que o
trânsito em julgado da sentença coletiva
se deu em
27/10/2
0
09
e que a
cautelar de protesto foi ajuizada pelo MP
/
DFT
em
26/09/2014
,
é certo que termo final para fins de análise da prescrição é o dia 26/09/2019
.

No caso dos autos,
a presente execução individual foi ajuizada em 09/10/2017
,
quando ainda não havia transcorrido o prazo prescricional
.

Por corolário lógico,
REJEITO

a
preliminar
.

É como voto.

II)
DO SOBRESTAMENTO DO FEITO POR AFETAÇÃO DO TEMA 1033/STJ.

Superada a questão prejudicial, tenho
não assistir razão
ao Apelante quanto ao pleito de
sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema n. 1033 pelo STJ
(
REsp
1.801.615/SP e
REsp
1.774.204/RS), eis que
a ordem de sobrestamento se limitou aos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ
, que
não é o caso dos autos
.

Vê-se, aliás, que a
sentença recorrida não tratou sobre a matéria afetada no Tema 1033
, qual seja, a interrupção da prescrição em decorrência de ação de protesto ou execução coletiva ajuizada por legitimado à propositura de demandas coletivas.

Não houve, no caso, análise sobre os efeitos de eventual ação de protesto ou execução coletiva sobre o prazo prescricional. Dessa forma,
sequer há que se falar em sobrestamento do presente recurso com base no referido tema
.

Ademais, segundo jurisprudência do STJ, a suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC,
se restringe aos recursos especiais repetitivos que versem sobre idêntica questão de direito
,
não abrangendo a totalidade das demandas em que se discute a tese jurídica
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE IDENTIDADE COM O TEMA 1.033/STJ. SOBRESTAMENTO INVIÁVEL
. OMISSÃO CONSTATADA NOS ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1
. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que conheceu do Agravo para conhecer do Recurso Especial e dar-lhe parcial provimento, somente no que concernia à alegação de ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que constatada a omissão. 2.
Na afetação dos Recursos Especiais 1.774.204-RS e 1.801.615-SP, a Segunda Seção do STJ delimitou a seguinte controvérsia: ‘Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas’
. 3. Na linha do que o Ministro Gurgel de Faria concluiu no
AgInt
do
AREsp
2.220.282/MA, verifica-se a inexistência de identidade entre a matéria ora discutida e aquela delimitada pelo Tema 1.033/STJ. Em decisão monocrática, o Ministro consignou: ‘
(...) não se há de acolher o pleito de encaminhamento dos autos ao Tribunal de origem para sobrestamento, tendo em vista que não há identidade entre a matéria discutida nos presentes autos - ação que trata de título ilíquido, o prazo prescricional para a propositura da demanda executiva inicia-se somente após a liquidação da sentença - e a controvérsia estabelecida nos feitos afetados, que, conforme firmado no Tema 1033, encontra-se delimitado nos termos da ementa: (...)’
(
AgInt
no
AREsp
2.220.282, Ministro Gurgel de Faria,
DJe
de 2.3.2023). O pedido do Estado do Maranhão para sobrestamento do presente feito, portanto, não merece prosperar. 4. Reafirma-se, ademais, a ocorrência de omissão no acórdão do Tribunal de origem acerca do Agravo Interno da servidora e naquele que rejeitou os Embargos de Declaração. De fato, não houve manifestação sobre pontos relevantes suscitados pela parte, a dizer: a fase de liquidação do Processo Coletivo 14.440/2000 e a
impossibilidade de contagem da prescrição antes que tal fase fosse concluída. 5.
Agravo Interno não provido.”

(STJ.
AgInt
no
AREsp
: 2264318 MA 2022/0388910-5. Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma. Data de Julgamento: 15/05/2023, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023; g. n.).

Com efeito,

afasto a preliminar de sobrestamento do feito
.

É como voto.

I
II
)
DA ILEGITIMIDADE ATIVA E DA LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA SENTENÇA COLETIVA.

Outrossim
,
não
merece guarida
a
arguição
do Banco Apelante
no sentido de que
os poupadores não filiados ao IDEC não detêm legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
.

A questão já foi definitivamente dirimida pelo STJ no julgamento do
REsp
1.391.198/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Temas n. 723 e n. 724
), tendo sido fixadas as teses de que:

“A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.”
(
Tema n. 723 do STJ
).

“
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”
(
Tema n. 724 do STJ
).

Neste viés, o Tema 948 do STJ foi
reafetado
pela Segunda Seção como representativo de demanda repetitiva, para fixar entendimento sobre “
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual
”, justamente por conta do advento dos Temas n. 82 e n. 499 do STF.

E por ocasião do julgamento definitivo do mencionado paradigma, restou cristalizada a tese segundo a qual “
em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.
” (
Tema n. 948 do STJ
).

Além disso,
no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal este tem reafirmado
, em inúmeros julgados, “
a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação
assemblear
, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de sentença.
” (
ex
vi
STF.
AgR
RE: 961699 MA - MARANHÃO 0008843-13.2014.8.10.0000. Relator: Min.
Teori
Zavascki, Segunda Turma. Data de Julgamento: 02/12/2016, Data de Publicação: DJe-266 15-12-2016; destaquei).

Logo, considerando que a decisão proferida no
REsp
1.391.198-RS é aplicável ao caso,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa por ausência de associação ao IDEC
.

É como voto.

I
V
)
DA INCOMPETÊNCIA DO FORO.

Por fim
,

não prospera
a tese de incompetência do foro do domicílio do substituto,
ao argumento de
que seria de
competência do
Juízo em que prolatada a decisão da ação civil pública
o processamento do cumprimento individual da
sentença
por ele proferida.

Como já discorrido em tópico anterior,
é de se registrar que
o limite territorial não é óbice para o cumprimento individualizado da sentença prolatada em sede de Ação Civil Pública de interesse da coletividade
, conforme tese firmada, sob a sistemática de recurso repetitivo:

“A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil,
independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio
ou no Distrito Federal.”
(
Tema n. 723 do STJ
).

Além disso, quanto à territorialidade, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela
inconstitucionalidade da delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competênci
a territorial do órgão prolator
:

"
I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo
repristinada
sua redação original.

II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada
a
competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.
”
(
Tema
n.
1075
do STF
)
.

Destarte,
REJEITO

a preliminar de incompetência do foro do domicílio do substituto
.

É como voto.

V
O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Suplantada

as preliminares
e adentrando no mérito recursal, extrai-se do feito que a pretensão recursal cinge
em aferir a correção dos parâmetros utilizados para a liquidação do título executivo individual, advindo da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9.

Sem maiores delongas,
tenho
que a insurgência do Banco Apelante não comporta provimento
, pelas razões a seguir expendidas.

Não prospera a insurgência do
Banco Recorrente
no sentido da necessidade de prévia liquidação de sentença genérica
proferida em ação civil pública
, para só então se proceder à execução individual pelo poupador beneficiário.

No caso dos autos, o próprio banco executado reconhece que
ANISIO JORGE

comprovou sua condição de titular de caderneta de poupança à época dos expurgos
inflacionários do Plano Verão.

Além do mais, o
s extratos bancários colacionados aos autos
pelo ora Apelado
, cuja autenticidade não foi impugnada, demonstram a evolução dos saldos da conta poupança no período em discussão, possibilitando a apuração do
quantum
debeatur
por meros cálculos aritméticos.

Não há, portanto, necessidade de dilação probatória em ampla atividade cognitiva para a apuração do valor exequendo
, não se justificando a liquidação por artigos como pretende o
A
pelante,
eis que
o crédito a ser alcançado neste caso é de simples e

fácil confecção,
de modo que o outrora credor poderia
promover desde logo, nos termos do art.

509,

§ 2o, do

CPC, o cumprimento de sentença, sem que isso cause qualquer prejuízo ao
Executado/Apelante.

A jurisprudência mato-grossense já se posicionou sobre o tema nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS IN-FLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO - SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO

RESP

1.438.263/SP

RECURSO

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – ACP NÃOABRANGIDA NO REPETITIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA - COMPROVAÇÃO DACONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE – EXTENSÃO DOS EFEITOS DASENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PRELIMINARES REJEITADAS– PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA –
LIQUIDAÇÃO PRÉ-VIA DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓ-RIOS – CITAÇÃO NA FASE DE
CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA –– DE-CISÃO MANTIDA –

RECURSO

DESPROVIDO.

(...)

O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública é de cinco a
nos, conforme jurispru
dência consolidada do STJ no

REsp
no 1.273.643/PR, julgado sob o regime dos
recur
sos

repetitivos em 27/02/2013.

A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento

da implantação do denominado Plano Verão e reconhecidos por sentença coletiva não

demanda a deflagração de prévio procedimento
liquidatório
, pois os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos.

Os credores poderão requerer diretamente o pedido de cumprimento de sentença, nos

termos do artigo

475-B, do

Código de Processo Civil/73, sendo desnecessária a liquidação prévia da sentença.

(...)

“
(
TJ
/MT. RAI
0050218-93.2016.8.11.0000
. Relatora
Desa
.

Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho.
Primeira

Câmara de Direito Privado
. Julgado em 10/04/2018,
DJe
17
/04/2
018
;
destaquei).

Como já assentado na decisão recorrida, tratando-se de título executivo que contém todos os elementos para a definição do
quantum
debeatur
(beneficiários e critérios de cálculo),
sendo necessárias para tanto somente operações aritméticas
, é plenamente viável e legítima a instauração direta do cumprimento de sentença, sem necessidade de instauração de fase
liquidatória
.

De igual modo,
a
cerca d
o pleito de
exclusão dos
juros remuneratórios
dos cálculos do
quantum
debeatur
, tampouco de
prescrição quinquenal dos juros remuneratórios
.

Isso porque
,
comprovada a não ocorrência da prescrição quinquenal referente à pretensão de recebimento das diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários
, por consequência lógica,
estão a salvo da prescrição as parcelas de juros remuneratórios correspondentes
, afastando-se a tese sustentada pelo Apelante nesse ponto.

A par disso,
revela-se
c
orret
o
o
posicionamento adotado pelo
juízo sentenciante
ao determinar a incidência dos juros

remuneratórios
,
pois,
do cotejo dos autos principais, observa-se que,
embora a decisão inicialmente proferida nos da ação civil pública não tenha abordado o tema, o MM. Juiz, ao acolher
os
embargos
declaratórios opostos pelo Ministério Público, expressamente tratou do tema, admitindo a incidência dos juros remuneratórios questionado.

Portanto, quando
tais
juros remuneratórios vêm a ser considerados para

fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do
quantum

debeatur
as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto

não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram
integrados no

julgamento dos embargos declaratórios
como acima explanado.

Logo,
a incidência dos juros remuneratórios deve persistir computada no

cálculo do débito
, mês a mês, isto para que haja a correta remuneração do montante

investido.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVI

PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO.

POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1
. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira

instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante, nos

autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros

remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do

mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte exequente.

2. Agravo regimental não pro
vido.”
(STJ.
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n.
678.314-SP,
Relator Min
. Raul Araújo
, Quarta Turma. Julgado em 03/12/
2015
; g. n.
)
.

Nesse cenário, afigura-se descabido cogitar da aplicação,
in
casu
, do entendimento firmado pelo STJ no
REsp
1.392.245/DF (Tema 887), uma vez que tal precedente
se
refere especificamente à Ação Civil Pública n
.
1998.01.1.016798-9, movida pelo IDEC em face do Banco do Brasil.

De fato, os juros remuneratórios possuem nítido caráter compensatório, representando a remuneração do capital depositado na caderneta de poupança
sob g
estão
da instituição financeira, que, c
omo já mencionado, eles foram expressamente incluídos no título executivo exequendo por força do acolhimento dos embargos declaratórios.

Foi sob essa perspectiva e nesses precisos limites que ficou autorizada a capitalização de juros.

Quanto ao
período de sua incidência
, o entendimento do STJ é no sentido de que
devem
fluir até a data do encerramento da conta-poupança, uma vez que após esse termo já não mais r
emuneram o capital do poupador.

Não sendo informado pela instituição financeira o momento de encerramento da conta, adota-se como termo
ad quem
a data da citação na ação civil pública coletiva:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AFASTADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - EXPRESSA PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA - ÔNUS DE PROVA QUE INCUMBE AO BANCO -
SOB PENA
DE INC IDÊNCIA ATÉ A DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Os juros remuneratórios incidirão até a data de encerramento da conta-poupança, a ser informada pela instituição financeira, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação civil pública
.
(...)”.

(TJ
/
MT
.
RA
I n. 1008204-09.2018.8.11.0000. Relator Des
. Guiomar Teodoro Borges,
Q
uarta Câmara de Direito Privado. Julgado em
01/09/2021
; destaquei
)
.

Desta feita
, deve ser mantida a incidência dos juros remuneratórios, devendo ser computados até a data de encerramento da conta-poupança, comprovada pelo
B
anco
Apelante
ou, na falta dessa informação, até a citação ocorrida na ação civil pública.

No que toca à
correção monetária
, o
Apelante
questiona a inclusão, nos cálculos, dos
expurgos inflacionários subsequentes
.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
1314478/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, permitiu a inclusão de expurgos inflacionários subsequente, a fim de proceder à correção monetár
ia plena do débito reconhecido.
Nesse sentido:

"
N
a execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da é
poca de cada plano subsequente"
(
Tema
n. 891 do
STJ
).

Nessa linha intelectiva, consigno que

a inclusão de tais expurgos não representa qualquer violação à coisa julgada
, posto que
configura

mera recomposição do poder aquisitivo da moeda
, corrigindo os efeitos inflacionários do período.

Da mesma forma
,
o

Banco Recorrente
requer que a
atualização monetária do

débito se dê exclusivamente pelos índices e encargos da poupança
.

De pronto,
denoto que

sequer existe interesse recursal do
A
pelante na medida
, visto que
a
sentença não impôs qualquer outra correção monetária do saldo da poupança, senão

apenas aquela imposta pelo
Tema
n.
302 do STJ
, que assim dispõe:

“Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido

com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das

cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se

aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela

variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).”
(
REsp
1.107.201/DF)
.

Por
derradeiro
,
o
Banco
Recorrente
sustenta a
impossibilidade de condenação em honorários
advocatícios quando rejeitada
a impugnação
, a teor da Súmula
n. 519 do
STJ.

Melhor sorte não socorre ao
Apelante
.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo afe
tado (
REsp
1.134.186/
RS )
para os
Temas
n.
407,
n.

409 e
n.

410
, firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença -
ocasião em
que são arbitrados em favor do E
xequente
- e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação -
hipótese em
que são arbitrados em favor do E
xecutado
.

E para o
Tema
n.
408
, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei 11.232/2005, firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento execu
tório e prevalecem em favor do E
xequente os honorários inicialmente fixados.

A consolidação desse entendimento deu origem às Súmulas
n.
517 e
n.
519 do STJ. Assim, se rejeitada a impugnação, em geral não haverá a fixação de novos honorários.

Contudo,
tal fato não prejudica a obrigação do executado em pagar os honorários fixados no início da fase de cumprimento de sentença
, mormente em razão de previsão no art. 85, § 1o, do CPC/2015.

A propósito, no
REsp
1.648.238/RS,
REsp
1.648.498/RS e
REsp
1.650.588/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento consolidado e enunciado na Súmula
n.
345, ou seja, que
são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas
, senão vejamos a tese fixada:

“
O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.
”
(
Tema n. 973 do STJ
).

Como resultado
,
a exceção é somente para as execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas
(Súmula
n.
345 do ST
J),
exatamente o caso dos autos
,
devendo ser mantida
a verba honorária tal como arbitrada
.

Como se observa, sob qualquer perspectiva que se analise,
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
merece ser integralmente mantida
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação
interposto pelo

BANCO DO BRASIL S.A.
, para manter
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Como consequência do julgamento,
majoro para 15% (quinze por cento) a verba honorária fixada na origem
, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025